Tribunal: STJ
Processo: 5355788-88.2020.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898875 - SP
(2025/0114664-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G J DE O (MENOR)
AGRAVANTE
: P K G DE O
AGRAVANTE
: NATHANAEL JHONATAN DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL JHONATAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAONI VICTOR AMORIM - SP361277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda
art. 253,
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55179964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a6a705ff-fcd2-45e6-9daf-730a5027a049

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55179964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/03/2026 17:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a6a705ff-fcd2-45e6-9daf-730a5027a049

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898875 - SP
(2025/0114664-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G J DE O (MENOR)
AGRAVANTE
: P K G DE O
AGRAVANTE
: NATHANAEL JHONATAN DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL JHONATAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAONI VICTOR AMORIM - SP361277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do contido no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do
(redação dada pela Emenda
art. 253,
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
Documento eletrônico VDA54717247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:12
Código de Controle do Documento: 128564c4-f3f3-4a9b-bfa9-1a548dea3074

do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem relativos à aplicação da Súmula 7 do STJ, o que, a seu ver,
deveria justificar a admissão do recurso especial interposto.
Sem impugnação (fl. 654).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
Observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em
vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Diferentemente do que defende o agravante, não se observa, da
leitura do agravo em recurso especial, a impugnação específica
da fundamentação da decisão que obstou a subida do recurso especial,
de modo a expor eventual equívoco na decisão ora agravada.
Registre-se que, para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, é
essencial que a parte demonstre que não há necessidade de reexaminar
fatos e provas dos autos. Isso pode ser feito ao comprovar que a
controvérsia é exclusivamente jurídica ou que os fatos e provas
relevantes já foram claramente apresentados no acórdão recorrido.
Nesse último caso, a parte deve transcrever os trechos do acórdão que
sustentam sua tese, vinculando-os à violação legal apontada, e
Documento eletrônico VDA54717247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:12
Código de Controle do Documento: 128564c4-f3f3-4a9b-bfa9-1a548dea3074

evidenciar que o reexame do conjunto probatório nesta Corte Superior é
desnecessário.
A propósito:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADA DE FORMA
SÚMULA N. 7/STJ
DEVIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial,
porquanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou
a Súmula 7 desta Corte em relação a três das teses suscitadas pelo
obreiro, e não houve impugnação específica a cada uma delas no agravo
em recurso especial, incidindo a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular
aduzindo, em síntese, ter impugnado específicamente a incidência da
aplicada na origem.
Súmula 7/STJ
3. Entretanto, a impugnação específica não se concretiza com
afirmações genéricas, sem a demonstração da prescindibilidade do
reexame de provas nesta instância extraordinária em relação a cada
uma das teses em que houve a aplicação da
mediante
Súmula 7/STJ,
um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida essas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e
.
provas
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.480.013/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
30/8/2024,
negritei.)
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA54717247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:12
Código de Controle do Documento: 128564c4-f3f3-4a9b-bfa9-1a548dea3074

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:12
Código de Controle do Documento: 128564c4-f3f3-4a9b-bfa9-1a548dea3074

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.875 / SP
Número Registro: 2025/0114664-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019571720178260101 53557888820204039999
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G J DE O (MENOR)
REPR. POR
: P K G DE O
AGRAVANTE : NATHANAEL JHONATAN DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SAMUEL JHONATAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAONI VICTOR AMORIM - SP361277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G J DE O (MENOR)
AGRAVANTE : P K G DE O
AGRAVANTE : NATHANAEL JHONATAN DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SAMUEL JHONATAN DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAONI VICTOR AMORIM - SP361277
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55099805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:19
Código de Controle do Documento: 175fe8d3-3904-45d6-85cd-d11d0fe0c0f0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:39:19
Código de Controle do Documento: 175fe8d3-3904-45d6-85cd-d11d0fe0c0f0